Tribunal: TJMT
Processo: 1006042-39.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006042-39.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KLM REFLORESTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 01.773.131/0001-74 (APELANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CONSTITUIÇÃO REGULAR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITOS DE ICMS. VALIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a regularidade de crédito tributário de ICMS formalizado em Certidão de Dívida Ativa, afastando alegações de decadência, prescrição e nulidade do título executivo.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu decadência na constituição do crédito tributário; (ii) saber se há prescrição ou prescrição intercorrente no âmbito administrativo; (iii) saber se é válida a exigência fiscal decorrente de aproveitamento indevido de créditos de ICMS; e (iv) saber se a CDA está revestida de presunção de legitimidade apta a sustentar a execução fiscal.

III. Razões de decidir

3.

Não se verifica decadência, pois o lançamento foi efetuado dentro do prazo quinquenal previsto nos arts. 150, § 4º, e 173, I, do CTN, considerando a natureza do tributo sujeito a lançamento por homologação.

4.

A prescrição não se configura, uma vez que a impugnação administrativa suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 151, III, do CTN.

5.

Inexiste prescrição intercorrente na esfera administrativa, diante da ausência de previsão legal e da orientação jurisprudencial consolidada de que o prazo prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do crédito.

6.

O aproveitamento integral de créditos de ICMS relativos a bens do ativo imobilizado, em desacordo com a legislação de regência, legitima a constituição do crédito tributário, inexistindo afronta ao princípio da irretroatividade tributária.

7.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, não afastada por prova idônea da parte executada, a quem incumbia demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há decadência quando o crédito tributário é constituído dentro do prazo quinquenal previsto no CTN, inclusive em tributos sujeitos a lançamento por homologação.
2. A tramitação de processo administrativo fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário e impede a fluência do prazo prescricional, não se admitindo prescrição intercorrente nessa fase.
3. O aproveitamento indevido de créditos de ICMS autoriza a constituição do crédito tributário, prevalecendo a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa não infirmada por prova robusta.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 150, § 4º, 151, III, e 173, I; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pela KLM Reflorestadora Ltda. – EPP em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal vinculados à CDA nº 2021433804, julgou improcedente o pedido formulado, reconhecendo a regularidade da constituição do crédito tributário, bem como afastando as alegações de decadência e prescrição, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente sustenta que deve ser desconstituído o crédito tributário com fundamento no art. 156, inciso X, do Código Tributário Nacional, em razão da existência de decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos da Ação Anulatória nº 1007850-50.2021.8.11.0041, na qual teria sido reconhecida a nulidade da mesma Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente execução fiscal, circunstância que, segundo afirma, impede a rediscussão da matéria sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal, sustentando que o lapso temporal superior a sete anos entre a apresentação da impugnação administrativa e o julgamento definitivo configura morosidade excessiva da Administração Pública, em afronta aos princípios da eficiência, razoável duração do processo e segurança jurídica, defendendo a aplicação analógica do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Argumenta, ademais, que os fatos geradores do crédito tributário remontam a período anterior à modulação de efeitos do Convênio ICMS 52/91, razão pela qual sustenta a impossibilidade de aplicação retroativa de norma restritiva ao aproveitamento de créditos de ICMS, invocando o princípio da irretroatividade tributária.

Defende a regularidade e idoneidade da garantia apresentada, afirmando que o seguro garantia constitui modalidade expressamente prevista na legislação de regência, nos termos dos arts. 9º, II, 15 e 16 da Lei nº 6.830/1980, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, não sendo exigível sua aceitação prévia pela Fazenda Pública para fins de admissibilidade dos embargos.

Argumenta que o prazo para oposição dos embargos inicia-se com a juntada da apólice, de modo que eventual exigência de aguardar manifestação do ente público acarretaria risco de intempestividade e cerceamento do direito de defesa.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 322658899), nas quais refuta integralmente as alegações recursais, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ao argumento de que o crédito tributário foi regularmente constituído dentro do prazo legal, não havendo que se falar em decadência ou prescrição, tampouco em prescrição intercorrente no âmbito administrativo, diante da ausência de previsão legal e da suspensão da exigibilidade do crédito durante o trâmite do processo administrativo.

Sustenta, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa preenche todos os requisitos legais de validade e que a parte recorrente não trouxe elementos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Desnecessária a intervenção da
Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
a KLM Reflorestadora Ltda. – EPP
apelou contra a sentença prolatada que julgou improcedente o pedido deduzido, reconhecendo a regularidade da constituição do crédito tributário.

Denota-se dos autos que
os
Embargos à Execução Fiscal foram opostos pela
KLM Reflorestadora Ltda. contra o Estado de Mato Grosso, visando a desconstituição de crédito tributário no valor de R$ 206.563,31, materializado na CDA n.º 2021433804, sob o fundamento principal da ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo e da irretroatividade da lei tributária em relação aos benefícios fiscais de ICMS.

Em apertada síntese, a Apelante alegou que o crédito tributário exigido pela Fazenda Estadual é indevido e inexigível, pois os fatos geradores (aquisição de maquinário para ativo imobilizado) ocorreram em períodos anteriores - 09/2008, 04/2010 e 05/2010 - à entrada em vigor da modulação de efeitos do Convênio ICMS 52/91, que passou a vedar o aproveitamento integral do crédito de ICMS a partir de 01/09/2012, conforme demonstrado pelas Notas Fiscais e DARS de pagamento anexos.

Destacou, ainda, a morosidade excessiva da Administração Pública na análise de impugnação administrativa, que perdurou por 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses, configurando a prescrição intercorrente.

Ao analisar o pedido, o Magistrado Singular, julgou-o improcedente,
reconhecendo a regularidade da constituição do crédito tributário, bem como afastando as alegações de decadência e prescrição, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra esta decisão a KLM Reflorestadora Ltda.

apelou, buscando reformar integralmente do ato sentencial.

Analisando os autos detidamente, constato que o recurso de apelação não comporta provimento, uma vez que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente as normas de regência e alinhando-se à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

De início, não se verifica a ocorrência de decadência, porquanto a constituição do crédito tributário observou o prazo legal previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional, que atribui à autoridade administrativa o dever de proceder ao lançamento mediante verificação do fato gerador, apuração da base de cálculo, identificação do sujeito passivo e quantificação do montante devido. Tratando-se de ICMS, imposto submetido ao regime de lançamento por homologação, incide a regra do art. 150, § 4º, do CTN, segundo a qual o Fisco dispõe do prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, para constituir eventual diferença não recolhida.

No caso concreto, os fatos geradores ocorreram entre setembro de 2008 e maio de 2010, tendo o lançamento sido formalizado em 27 de maio de 2013, circunstância que evidencia a observância do prazo quinquenal, afastando qualquer alegação de decadência. Ainda que se considerasse a inexistência de pagamento antecipado, hipótese em que se aplicaria o art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial seria o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, o que igualmente conduziria à conclusão de que o crédito foi constituído tempestivamente.

No tocante à prescrição, igualmente não prospera a insurgência recursal. Embora o lançamento tenha ocorrido em 2013, houve impugnação administrativa com efeito suspensivo apresentada em julho do mesmo ano, cujo julgamento definitivo ocorreu apenas em dezembro de 2020.

Durante esse período, a exigibilidade do crédito permaneceu suspensa, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, circunstância que impede a fluência do prazo prescricional.

A contagem do lapso quinquenal somente se inicia após a constituição definitiva do crédito, com o encerramento da instância administrativa, sendo certo que a execução fiscal foi ajuizada aproximadamente um ano após tal marco, o que afasta, de forma inequívoca, a ocorrência de prescrição.

No que concerne à alegação de prescrição intercorrente no âmbito administrativo, também não merece acolhida. A orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto pendente o processo administrativo fiscal, não há curso do prazo prescricional, uma vez que o crédito ainda não se encontra definitivamente constituído.

A suspensão da exigibilidade impede o reconhecimento de inércia estatal apta a ensejar a extinção da pretensão, inexistindo previsão legal que autorize a incidência da prescrição intercorrente nessa fase. Desse modo, ainda que o procedimento administrativo tenha se prolongado por período significativo, tal circunstância, por si só, não possui o condão de extinguir o crédito tributário.

Ademais, não se identifica qualquer irregularidade capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade da Certidão de Dívida Ativa, que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei de Execução Fiscal.

A controvérsia decorre da apropriação indevida de créditos de ICMS relativos à aquisição de bens destinados ao ativo permanente, realizada em desconformidade com a legislação estadual aplicável, que condiciona o aproveitamento do crédito à sua fruição de forma parcelada, mediante frações mensais, não sendo admitida a compensação integral imediata.

Verifica-se, portanto, que a parte apelante não demonstrou o cumprimento dos requisitos legais necessários à tomada do crédito, limitando-se a sustentar teses genéricas incapazes de infirmar a validade do lançamento.

Diante da ausência de prova apta a desconstituir o título executivo, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo que originou a cobrança.

Nesse contexto, a sentença recorrida revela-se correta ao reconhecer a regularidade da constituição e da exigibilidade do crédito tributário, não havendo elementos que justifiquem sua reforma, razão pela qual o desprovimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para manter inalterado o ato sentencial apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026